Tribunal: TJSP
Processo: 1000470-15.2024.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DA FORNECEDORA
I - Documentos colacionados aos autos (laudos técnicos) que não se mostram suficientes para comprovar o quanto alegado, na medida em que estes não demonstram com o grau de certeza necessária a razão da conclusão alcançada, ou seja, a partir da análise de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DA FORNECEDORA
I - Documentos colacionados aos autos (laudos técnicos) que não se mostram suficientes para comprovar o quanto alegado, na medida em que estes não demonstram com o grau de certeza necessária a razão da conclusão alcançada, ou seja, a partir da análise de qual elemento que se verificou, que a avaria no bem foi causada por picos ou descargas de energia, com relação aos bens de seu segurado;
II - Seguradora que não fez a adequada prova do nexo causal, que em verdade, não se faz com a pretendida prova negativa a querer seja imposta à empresa de energia, com a apresentação de relatórios em que se confirmaria eventual queda de energia, mas sim, com a necessária prova do nexo causal entre fato e suposta consequência, qual seja, entre a queda de energia e a queima dos equipamentos eletrônicos.

RECURSO PROVIDO